Tribunal: TJES
Processo: 5007925-22.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2026-04-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA CONTRADIÇÃO NA INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO INTERNA. INTERPRETAÇÃO DO ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por T & F Serviços de Alimentação Ltda. contra acórdão que acolheu, com efeitos infringentes, embargos de declaração anteriormente manejados pelo Estado do Espírito Santo, reformando parcialmente decisão anterior para sanar vício de julgamento extra petita e redimensionar os ônus sucumbenciais. O novo julgado condenou integralmente a parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios. A embargante alega contradição no acórdão quanto à inversão total dos ônus da sucumbência, defendendo a existência de sucumbência recíproca.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há contradição interna no acórdão embargado, ao inverter integralmente os ônus da sucumbência com base no art. 86, parágrafo único, do CPC, apesar de a parte autora ter obtido parcial êxito na demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de declaração somente se prestam a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC, não sendo instrumento adequado para rediscutir o mérito da decisão.

A contradição que enseja embargos de declaração deve ser interna, isto é, entre proposições inconciliáveis constantes da própria decisão, o que não se verifica no acórdão impugnado.

O julgado embargado adota critério quantitativo, baseado na repercussão econômica da demanda, para fixar os ônus sucumbenciais, e não critério meramente formal ou numérico de pedidos acolhidos.

Com base no art. 86, parágrafo único, do CPC, a sucumbência da Fazenda Pública foi considerada mínima, pois o valor do proveito econômico obtido pela autora (R$ 57.667,67) representa parcela ínfima do valor total da causa (R$ 383.103,51), justificando a condenação integral da parte autora nas despesas processuais e honorários advocatícios.

Inexistente contradição interna no acórdão embargado, impõe-se a rejeição dos embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

A contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração deve ser interna, entre os próprios fundamentos do julgado, não se confundindo com eventual discordância quanto à aplicação do direito.

O redimensionamento dos ônus sucumbenciais deve observar o critério da sucumbência mínima, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC, levando-se em conta o proveito econômico obtido pela parte.

Não há contradição em acórdão que, com base na desproporção entre o valor da causa e o êxito obtido, reconhece a sucumbência mínima do ente público e condena a parte autora ao pagamento integral dos ônus sucumbenciais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022 e 86, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2.055.576/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 01.07.2022.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007925-22.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: T & F SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA CONTRADIÇÃO NA INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO INTERNA. INTERPRETAÇÃO DO ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por T & F Serviços de Alimentação Ltda. contra acórdão que acolheu, com efeitos infringentes, embargos de declaração anteriormente manejados pelo Estado do Espírito Santo, reformando parcialmente decisão anterior para sanar vício de julgamento extra petita e redimensionar os ônus sucumbenciais. O novo julgado condenou integralmente a parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios. A embargante alega contradição no acórdão quanto à inversão total dos ônus da sucumbência, defendendo a existência de sucumbência recíproca.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há contradição interna no acórdão embargado, ao inverter integralmente os ônus da sucumbência com base no art. 86, parágrafo único, do CPC, apesar de a parte autora ter obtido parcial êxito na demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de declaração somente se prestam a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC, não sendo instrumento adequado para rediscutir o mérito da decisão.

A contradição que enseja embargos de declaração deve ser interna, isto é, entre proposições inconciliáveis constantes da própria decisão, o que não se verifica no acórdão impugnado.

Com base no art. 86, parágrafo único, do CPC, a sucumbência da Fazenda Pública foi considerada mínima, pois o valor do proveito econômico obtido pela autora (R$ 57.667,67) representa parcela ínfima do valor total da causa (R$ 383.103,51), justificando a condenação integral da parte autora nas despesas processuais e honorários advocatícios.

Inexistente contradição interna no acórdão embargado, impõe-se a rejeição dos embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

A contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração deve ser interna, entre os próprios fundamentos do julgado, não se confundindo com eventual discordância quanto à aplicação do direito.

Não há contradição em acórdão que, com base na desproporção entre o valor da causa e o êxito obtido, reconhece a sucumbência mínima do ente público e condena a parte autora ao pagamento integral dos ônus sucumbenciais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022 e 86, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2.055.576/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 01.07.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2071

PROCESSO Nº 5007925-22.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: T & F SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA

Advogados do(a) APELADO: ALAN RODNEY PAULINO - ES21972-A, PHILLIPE ZANOTTI DA SILVA - ES33618

VOTO

Nos termos do Relatório, c
uidam os autos de

E
mbargos de
D
eclaração
opostos
por
T & F SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO LTDA

contra o
A
córdão
ID
n. 13096971
,

proferido por esta Egrégia Terceira Câmara Cível
que,
à unanimidade,
acolhe
u
com efeitos infringentes os aclaratórios anteriormente manejados pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
refor
mando
parcialmente o julgado para sanar vício de julgamento extra petita e redimensionar os ônus sucumbenciais, condenando a ora Embargante ao pagamento integral das custas e honorários advocatícios.

Em suas razões recursais, a Embargante sustenta, em síntese, a existência de contradição no tocante à inversão total dos ônus da sucumbência. Argumenta que formulou apenas dois pedidos na petição inicial: (i) a aplicação da alíquota do Simples Nacional (LC 123/2006); e (ii) a limitação da multa a 100% do valor do tributo no Auto de Infração nº 5.084.287-7.

Aduz que, tendo logrado êxito no pedido de redução da multa, houve sucumbência recíproca na proporção de 50% para cada parte, e não sucumbência mínima do Estado, razão pela qual entende indevida a sua condenação exclusiva nos encargos sucumbenciais.

Contrarrazões no evento ID n. 16903452,
nas quais se pugna pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.
É cediço que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, cujas hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC/
15
), não se prestando à rediscussão do mérito da causa já devidamente analisado e julgado.

A ação de origem foi proposta pela empresa embargante, com o objetivo de impugnar dois Autos de Infração lavrados pela SEFAZ/ES, sustentando (a) aplicação de alíquota indevida de ICMS, incompatível com o regime do Simples Nacional, e (b) imposição de multa excessiva, superior a 100% do valor do tributo, exclusivamente quanto ao AI nº 5.084.287-7.

O juízo de origem acolheu parcialmente o pedido e, em sede de apelação, esta Câmara, por unanimidade, entendeu por bem restabelecer os dois autos de infração e manter a limitação da multa a 100% sobre o AI nº 5.084.287-7. Na ocasião, fixou-se sucumbência recíproca (50/50).

Posteriormente, o Estado opôs embargos de declaração, sustentando (i) a existência de julgamento extra petita, ao se aplicar a limitação da multa também ao AI nº 5.045.046-6, e (ii) contradição quanto à sucumbência, pois teria decaído de parte mínima do pedido.

Acolhidos os embargos com efeitos modificativos, inverteram-
se
os ônus sucumbenciais, impondo à embargante o pagamento integral das despesas e honorários advocatícios.

No caso em tela, a Embargante alega contradição no Acórdão que, ao sanar vícios apontados pelo Estado, inverteu os ônus sucumbenciais, impondo-lhe a totalidade do pagamento. A tese da recorrente repousa na premissa de que, ao ter um de seus dois pedidos acolhidos, a sucumbência deveria ser necessariamente recíproca e proporcional.

Sem razão a Embargante.

Consoante com o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, o vício de contradição é reconhecido apenas quando as ideias expostas na sentença se contradizem, rompendo a lógica da racionalidade, ou seja, quando a contradição é interna.

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC. 2. A contradição que dá ensejo à oposição de embargos declaratórios deve ser interna, entre as proposições do próprio juízo impugnado, o que não ocorreu. 3. Ademais, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada pela decisão embargada, o que é incabível nos embargos declaratórios. 4. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-AgInt-AREsp 2.055.576; Proc. 2022/0013696-1; SP; Quarta Turma; Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira; DJE 01/07/2022).

O acórdão guerreado fundamentou de maneira clara e lógica a aplicação do princípio da sucumbência, baseando-se não na contagem numérica de pedidos formulados, mas na repercussão econômica do resultado da demanda.

Conforme demonstrado pelo Estado em suas contrarrazões, o valor da causa foi fixado em R$ 383.103,51. O proveito econômico obtido pela Embargante corresponde a aproximadamente R$ 57.667,67.

Assim, o redimensionamento dos ônus de sucumbência com base no proveito econômico obtido por cada parte e à luz do parágrafo único do art. 86 do CPC, que assim dispõe:

“
Se uma das partes sucumbir em parte mínima do pedido, o outro será considerado vencedor, para fins de honorários e custas.
”

Portanto, não há contradição em reconhecer que a procedência de um dos pedidos diante da improcedência do pedido principal configura sucumbência mínima da parte Ré, justificando a condenação integral da embargante nos ônus sucumbenciais.

Assim, ausente o vício de contradição previsto no art. 1.022 do CPC, impõe-se o desprovimento dos presentes embargos de declaração.

Portanto, f
irme nas razões expostas
,
CONHEÇO
dos embargos de declaração
interposto
s
e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo-se íntegro o Acórdão que reconheceu a sucumbência mínima da Fazenda Pública e condenou a parte autora à integralidade dos ônus sucumbenciais, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É como voto.